Tribunal: TJBA
Processo: 0565813-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565813-06.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: CERAMICA ITAOCA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DIREITO AMBIENTAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE PROTESTO E DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Cuida-se de execução fiscal proposta por autarquia ambiental estadual visando à cobrança de multa administrativa decorrente de infração ambiental. A sentença extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, diante da ausência de protesto da CDA e de tentativa prévia de solução administrativa, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1184 e regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente sob o argumento de que se trata de multa não tributária, e que o valor atualizado ultrapassaria o limite legal. A tese firmada pelo STF alcança execuções fiscais de pequeno valor, independentemente da natureza do crédito, sendo irrelevante a atualização posterior do valor da dívida para fins de incidência do precedente. Inexistência de elementos concretos que justifiquem a aplicação da técnica do distinguishing. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 10 e 485, IV; Lei 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.